Tribunal: TJMT
Processo: 0015677-91.2013.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015677-91.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 695.387.949-15 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (APELADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), FABIANE PAES DE BARROS - CPF: 021.522.971-13 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ASSISTENTE), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR PARA A REMATRÍCULA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDO NA ORIGEM – INSURGÊNCIA RECURSAL NÃO ACOLHIDA – MERO DISSABOR –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- O dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro. Não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

2- A falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, por si só, não é causa à caracterização de dano moral. Ainda que o Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, porque não colou Grau na data desejada, não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0015677-91.2013.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eduardo Pereira da Silva
em que objetiva a reforma parcial da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, especificamente no capítulo que indeferiu o pedido de indenização por danos morais formulado em desfavor da
IUNI Unic Educacional Ltda.

Argumenta que, ao exigir o pagamento de toda a semestralidade para que pudesse cursar apenas uma matéria, tornando necessário o ajuizamento da demanda para ter seu direito assegurado, a Recorrente causou-lhe dano moral.

Afirma que a Recorrida não cumpriu a decisão liminar e, por esse motivo, não pôde concluir o curso de Direito no segundo Semestre de 2013.

Assim, requer o provimento do Recurso e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no Id. 141915770.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, antes da vigência do atual CPC, o Apelante ajuizou Ação Cautelar em face da Apelada, sob a tese de que, para concluir seu curso de Direito, precisava cursar a disciplina de Trabalho de Curso III (orientação individual), com carga horaria de 20 horas-aula; contudo, ao tentar realizar a rematrícula, a Apelada exigiu o pagamento do valor integral do curso.

Promoveu aquela demanda para que a Recorrida fosse compelida a rematriculá-lo e, para tanto, depositou o valor cobrado pela Apelada, em juízo.

Posteriormente, ajuizou esta demanda, sob a tese de que a Recorrida, por diversas vezes, se recusou a cumprir aquela decisão, de modo que foi impedido de concluir o curso superior no segundo semestre de 2013.

Ou seja, aduziu que, mesmo com o deferimento da liminar, a Apelada descumpriu a ordem judicial, causou-lhe prejuízo moral, porque acreditava que concluiria o curso no segundo semestre de 2013 e seu desejo foi tolhido pela arbitrariedade da Apelada.

Requereu a declaração de inexistência do débito de R$ 4.888,78 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), bem como que a Recorrida fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor a ser arbitrado pelo Juiz
a quo
.

O Juiz singular acolheu parte dos pedidos; declaração de inexistência do débito de R$ 4.888,78 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos). Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por firmar entendimento de que o Apelante não demonstrou ter vivenciado situação de tal gravidade a caracterizar verdadeira lesão à sua esfera psíquica.

O Julgador ressalvou que não há prova de que não concluiu o curso superior em bacharelado em Direito, no segundo semestre de 2013, por ato imputado à requerida.

Consignou que, do auto de constatação produzido na Ação Cautelar e do relato do informante Cleuton Barrachi Silva, após a concessão da medida liminar, o Apelante pôde comparecer de imediato para cursar a disciplina.

Ressaltou, também, que o Apelante não comprovou que foi impedido de cursar a disciplina e/ou que a Apelada descumpriu da decisão judicial.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com a ressalva de que, em relação ao Autor/Apelante a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Conforme relatado, o Autor/Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja acolhido o pedido indenizatório por dano imaterial.

Argumenta que, ao exigir o pagamento de toda a semestralidade para que pudesse cursar apenas uma matéria, tornando necessário o ajuizamento da demanda para ter seu direito assegurado, a Recorrente causou-lhe dano moral.

Afirma que a Recorrida não cumpriu a decisão liminar e, por esse motivo, não pôde concluir o curso de Direito no primeiro Semestre de 2013.

Insiste que o dano moral exsurge da falha na prestação do serviço.

Inobstante todas as razões invocadas, no meu entender a sentença não comporta reforma, pois coaduno dos argumentos expostos pelo Julgador singular de que nos autos não há qualquer indício de prova de que de alguma forma a Apelada tenha maculado a honra do Recorrente.

Não se pode olvidar que o dano moral indenizável exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro.

Ou seja, a cobrança indevida, por si só, não é causa à caracterização de dano moral.

De mais a mais, de fato não há prova de que a Apelada descumpriu a ordem judicial proferida na Ação Cautelar.

Não se pode banalizar um direito tão caro e garantido constitucionalmente, de modo que o julgador tem o dever de indeferir o pedido se não há indício de repercussão em direito da personalidade.

Nesse sentido, pertinentes as palavras da Ministra Nancy Andrighi, ao dispor que:

O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7.
Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana
,
mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. (REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)

Portanto, ainda que o Apelante tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois esperava colar Grau um semestre antes, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai ofensa apta a se qualificar como dano moral.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
e mantenho inalterada a sentença apelada.

Diante do desprovimento integral do Apelo e considerando que ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios pelo Julgador singular, atenta à orientação do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em favor do patrono da Recorrida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com observância da regra do artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos, porque o Autor/Apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022